Tribunal: STF
Processo: ACO 2994
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Rio de Janeiro formalizou ação cível originária, contra a União e a Agência Nacional do Petróleo – ANP, visando o reconhecimento do direito a royalties e participação especial, por exploração de petróleo, observada correção monetária considerado o período entre o recebimento, pelas rés, dos valores e o efetivo repasse.
    A Confederação Nacional dos Municípios – CNM, mediante a petição/STF nº 65.131/2017, requer o ingresso no processo como terceira interessada. Alude ao artigo 138 do Código de Processo Civil, com o seguinte teor:
    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
    Afirma ser entidade representativa, com atuação nacional na defesa da autonomia constitucional dos Municípios. Frisa interesse, uma vez em discussão transferência, aos entes federados, de valores corrigidos decorrentes de royalties. Sustenta a relevância da matéria, tendo em conta reflexo nos repasses aos congregados.
    2. A repartição e o pagamento de royaties pela exploração de petróleo e gás natural, observada correção monetária, impacta a receita dos Municípios. Surge conveniente o acolhimento do pedido considerados representatividade e interesse. 
    3. Admito a Confederação Nacional de Municípios – CNM como terceira, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator